Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Processo : 0709052-70.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da parte agravada no agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL, em face do pronunciamento que determinou a suspensão do processo até a decisão definitiva no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), referente à “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”, admitido com maior amplitude a fim de que a decisão a ser tomada seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos. Alega a representação pelo SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, quando não existia o SINDFAZ, não sendo passível o reconhecimento da ilegitimidade ativa, sob pena de violar a coisa julgada. Sustenta que não está obrigado a se filiar ao sindicato da categoria, vista a liberdade associativa. Pede a revogação do sobrestamento. Contrarrazões pelo desprovimento. Indefiro a reconsideração, conforme abaixo. Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Inicialmente, não cabe recurso de despacho. Essa a disciplina do art. 1.001 do CPC. Com efeito, não houve propriamente decisão desta relatoria para o sobrestamento do feito, e sim o mero cumprimento de determinação da relatoria do IRDR, respaldada no art. 982, inc. I, do CPC: “Admitido o incidente, o relator [...] suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso”. No mais, conforme jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o ato do tribunal que determina o sobrestamento dos recursos múltiplos, aguardando a fixação de tese jurídica, não se sujeita a recurso, porquanto não ostenta propriamente caráter decisório. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL A QUO PARA REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE ORIGEM. DESCUMPRIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. DETERMINAÇÃO DE NOVO RETORNO À ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO STJ. ATO DE SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Esta Eg. Primeira Turma, ao julgar agravo interno (fls. 470/475), determinou o retorno dos presentes autos à origem a fim de que fosse realizado juízo de conformação com o rejulgamento do apelo ordinário, pelo órgão fracionário competente, à luz do que consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral reconhecida (RE 565.160/SC). 2. Negativa de seguimento de recurso extraordinário, por meio de decisão unipessoal da vice-Presidência do Tribunal de origem, com base em discrímen não realizado pela Corte Suprema no julgamento do aludido representativo da controvérsia. Error in procedendo configurado. Determinação de novo retorno do caderno processual à origem para cumprimento do anterior acórdão desta Primeira Turma. 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "É irrecorrível ato deste Tribunal Superior que determina o sobrestamento de recursos a fim de se aguardar a fixação de tese jurídica pelo STF, já que desprovido de caráter decisório" (AgInt nos EDcl nos EREsp 1.126.385/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 20/9/2017). No mesmo sentido, vai o seguinte julgado do STF: RE 630.719 AgR-segundo-AgR-AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 17/11/2017, DJe-270 DIVULG 27-11-2017 PUBLIC 28-11-2017. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018. Grifado) No mesmo sentido, a decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão deste TJDFT que determinou o sobrestamento de recurso com fulcro no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, a fim de aguardar-se a fixação de tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, porque não se reveste de caráter decisório, senão vejamos a ementa: PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1.774.262/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/11/2018, DJe 14/11/2018) Assim, se o caso, cabe às partes apenas requerer ao relator o prosseguimento do processo, desde que demonstrada a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no IRDR, na forma do art. 928, inc. I c/c o art. 1.037, inc. II e §§ 9o e 10, inc. II, todos do CPC. Daí é que advém decisão da relatoria sujeita ao agravo interno. De todo modo, na petição em análise as razões da parte não se inserem na demonstração de distinção da questão a ser decidida no âmbito do IRDR, porém, na insistência da tese de legitimidade e de abrangência da representação sindical. Não bastasse, a tese aprovada pela Câmara de Uniformização (CAUN) no IRDR 21 não se limita a exigir a representação pelo SINDIRETA/DF à época do trânsito em julgado da sentença na ação coletiva, mas também que haja representação EXCLUSIVA do SINDIRETA/DF. Vejamos: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. (Sublinhado). Certa ou errada, a tese foi aprovada na Câmara. Inclusive apresentei uma tese diferente e fiquei vencido. Então até que seja alterada por meio das vias próprias, a tese deve ser cumprida e, antes disso, observada a determinação do relator do incidente para a suspensão dos processos. Portanto, não havendo conteúdo decisório no ato ora impugnado e considerando as demais razões acima expostas, o presente agravo interno não deve ser conhecido. Não conheço do agravo interno. Sem honorários recursais na ausência de verba anteriormente arbitrada, sendo descabidos à luz de precedentes da Corte Superior consolidando a matéria, a exemplo: AgInt no AREsp n. 2.412.623/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 2.630.898/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024. Intimem-se. Preclusa esta decisão, o agravo de instrumento deve permanecer suspenso até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas, registrando, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos feitos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Certificado oportunamente pela Secretaria da Turma a não interposição de recurso especial ou recurso extraordinário ou, em caso contrário, o julgamento, tornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 08 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator